Tribunal: CARF
Processo: 13136.720197/2021-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720197/2021-46
ACÓRDÃO
2102-004.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
INTERESSADO
FUNDAÇÃO MAÇÔNICA MANOEL DOS SANTOS E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
Sendo constatado o erro material apontado, os Embargos de Declaração
devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, cujo conteúdo passa a
integrar o Acórdão embargado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos para sanar o erro material no acórdão embargado, sem efeitos infringentes, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.025 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720197/2021-46
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA interposto pelo RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO contra o Acórdão no 2102-003.358 da 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária proferido em 09 de maio de 2024, que, com fundamento nos art. 116 e 117, do Anexo,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, foi recebido como Embargos para
correção do erro material quanto ao período de apuração constante no acórdão.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator

Realmente, da simples leitura do Acórdão embargado, verifica-se erro material de
digitação quando da elaboração da ementa que, ao invés de constar o período de apuração objeto
da autuação e da decisão da 1a instância julgadora, que é de 01/10/2017 a 31/12/2018, trouxe o
período de 01/01/2017 a 31/12/2018, razão pela qual, como bem registrado no DESPACHO 2102-
000.001 desta mesma turma, deve ser corrigido.
Desta feita, acolho o presente embargo para que se corrija o equívoco mencionado
da forma como se segue:
O título da ementa, fl. 3217, passa a vigorar com a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2018
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto para conhecer e acolher os Embargos para correção da
ementa do Acórdão embargado sem efeitos infringentes, cujo conteúdo passa a integrá-lo.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 3344
DF CARF MF
Original